Tribunal: TJMT
Processo: 0005351-12.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005351-12.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[IGOR GUSTAVO PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 061.460.291-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, ROLO DE PAPEL FILME,
CADERNO CONTENDO ANOTAÇÕES E DINHEIRO EM ESPÉCIE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – CONTABILIZAÇÃO DO FLUXO DE VENDA/DISTRIBUIÇÃO DE DROGA DIARIAMENTE – RECEBIMENTO E REPASSE DE VALORES ALTOS PROVENIENTES DA MERCANCIA ILÍCITA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 30 DO TJMT –
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – JULGADOS DO STJ E TJMT – MINORANTE INAPLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

A localização de apetrechos próprios para o exercício da traficância, tais como balança de precisão e embalagens plásticas, além de caderno contendo anotações diárias sobre a contabilidade da venda/distribuição de drogas e dinheiro em notas diversas, afigura-se hábil a denotar dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC 469952/SP; AgRg no HC 580799/SP).

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
” (TJMT, Enunciado Criminal 30)

A

contumácia em tráfico de drogas
impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

Se o apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas,
o entendimento recentemente firmado pelo c. STF, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em tramitação para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806),
não se mostra aplicável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005351-12.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): IGOR GUSTAVO PEREIRA DOS ANJOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por IGOR GUSTAVO PEREIRA DOS ANJOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 692715), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 229/242 - ID 59538038).

O apelante sustenta que faria jus à minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona os arts. 1o, III, e 5o, LVII, ambos da CF; arts. 33 e 59 do CP; e art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (fls. 265/273 - ID 59538038).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMNAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 296/305 - ID 59538038).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 317/318 - ID 64537989).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 18/04/2019, por volta das 11h45min, na Avenida Ponce de Arruda, ao lado de uma mercearia, no 275, Bairro Jardim Ipanema, nesta Cidade, o denunciado foi preso em flagrante delito por manter em depósito, guardar e preparar 07 (sete) porções, com massa bruta total de 534,87g (quinhentos e trinta e quatro gramas e oitenta e sete miligramas), de pasta base de cocaína. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência IGOR GUSTAVO PEREIRA DOS ANJOS, acima qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – fls. 8/10 – ID 59538034)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nestes termos:

“
[...] Referente a natureza das drogas apreendidas trata-se de PASTA-BASE DE COCAÍNA, sendo esta uma do psicotrópico mais devastadores da vida humana, razão qual considero referida circunstância desfavorável ao acusado.

No que diz respeito a quantidade da droga apreendida, refere-se 534,87g de droga, de modo que deve ser sopesada em desfavor do acusado.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei 1.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Artigo 4o do CP c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, inexistem agravantes, todavia, verifico que deve incidir no caso as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (Artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a reprimenda em 01 (um) ano e em 100 (cem) dias-multa.

Assim, a pena nessa fase da dosimetria é de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na terceira fase, inexistem majorantes a serem consideradas no caso em apreciação, bem como não deve o acusado ser agraciado com a benesse prevista no § 4o do Art. 33 da lei 11.343/06, diante da apreensão de expressiva quantidade de droga, balança de precisão, rolo de papel filme, caderno com anotações, apetrechos utilizados para comercialização dos entorpecentes, o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do regime de cumprimento de pena.

Diante do quantum da pena imposta, estabeleço como regime de cumprimento de pena o SEMIABERTO, o que faço com fundamento no Artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – fls. 229/242 – ID 59538038)

Pois bem.

O Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar que a apreensão de caderno contendo anotações relativa à contabilidade do tráfico, uma balança de precisão, 1 (um) rolo de papel filme e R$1.162,00 (mil cento e sessenta e dois reais) em espécie, sem origem lícita comprovada, constituem indicativos de dedicação à atividade criminosa.

No caso, merece destaque que o apelante anotava suas movimentações financeiras em um caderno, no qual constam valores, em movimentações diárias, por exemplo: “
Segunda 04/03 passamos 180.000 - 9.000 - 17.000 - 1.800 = 154.000 - 13.900 = 140.100
”; “
18/03 passamos 600 reais;

123.900 – 600 = 123.300
”; “
dia 27/03 quinta passou 500
”; “
dia 28/03 passamos 500,00,

passamos 2.000,

passamos 4.500, passamos 8.800 = 97.500
” (ID 59538034).

Esses dados permitem concluir que o apelante documentava e contabilizava o fluxo de venda/distribuição de droga diariamente, inclusive recebia e repassava valores significativamente altos provenientes da mercancia ilícita.

A localização de apetrechos próprios para o exercício da traficância, tais como balança de precisão e embalagens plásticas, além de caderno contendo anotações diárias sobre a contabilidade do tráfico de drogas e dinheiro em notas diversas, afigura-se hábil a denotar dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstar o reconhecimento da figura privilegiada, conforme pacífica posição do c. STJ (HC 469952/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 16.10.2018; AgRg no HC 490533/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.5.2019; AgRg no HC 580799/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 25.8.2020).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 30, “
in verbis
”:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Noutro giro, verifica-se que o apelante regista condenação por tráfico de drogas, posterior a este fato criminoso, com trânsito em julgado em 9.3.2020 (Código 677505/Rondonópolis), além de responder outra ação penal por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico (“Operação Reditus” - Código 614704/Cuiabá).

Essas anotações criminais revelam a continuidade da traficância, ao se considerar que o apelante incorreu em 3 (três) condutas ilícitas da mesma natureza [tráfico de drogas], num período de aproximadamente 2 (dois) anos [2018 a 2020].

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Nessa linha,
não se mostra aplicável
o entendimento recente firmado pelo c. STF, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em tramitação para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020),
visto que o apelante registra condenação definitiva.

Portanto, o apelante não faz jus à causa de diminuição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021